Tribunal: TJDFT
Processo: 0744788-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744788-86.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: ALINE KENY FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ALINE KENY FERREIRA: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal (ID no 173508572), agora com reiteração por 30 dias, antes do decurso do prazo de 1 ano da realização das diligências anteriores. Ressalto, ainda, que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese da exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do mencionado sistema. Por outro lado, da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença (ID 141168798), trata-se de prescrição TRIENAL, com fundamento no artigo 206, § 3o, I, do Código Civil, tendo em vista que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, qual seja, ação despejo cumulada com cobrança. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo, por uma única vez, a contar da publicação da presente decisão, a execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Ficam, desde já, intimadas as partes da possibilidade de extinção da ação, diante da prescrição, observando o que determinada o art. 921, § 5o do CPC. Registro que a simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Assim, dentro dessa sistemática, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição como indicação de bem passível de penhora e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. I.” O Agravante sustenta que “trouxe aos autos evidências de uma possível alteração patrimonial da agravada/devedora”, uma vez que “a devedora se apresenta nas redes sociais como empresária de sucesso do ramo terapêutico, possuindo diversas páginas e inclusive sites divulgando os seus contatos para contratação de seus serviços”. Salienta que “a última pesquisa SISBAJUD (ID 161640667 - autos de origem) ter sido parcialmente frutífera, resultando no bloqueio de R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos). O valor, apesar de insuficiente para a satisfação do crédito, demonstra a possibilidade de serem encontrados mais valores nas contas da executada se a diligência for realizada com repetição, na modalidade “teimosinha””. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a realização de pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, por 30 dias consecutivos, nas contas bancárias da agravada” e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 52554991 e 52554992). É o relatório. Decido. A demonstração de possível alteração na situação econômico-financeira do devedor justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Aparentemente é essa situação divisada nos autos, tendo em vista o documento de ID 173508572 (autos de origem). Por outro lado, a ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, também em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. A despeito, todavia, da probabilidade do direito do Agravante, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator